Tribunal: TJPA
Processo: 0005936-73.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005936-73.2018.8.14.0013

APELANTE: WADSON OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL -
APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA À REVELIA DA SÚMULA 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE
– PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1.
A jurisprudência da Corte Suprema, inclusive com repercussão geral reconhecida, é pacífica acerca da plena vigência do entendimento contido no Enunciado 231, do STJ, não havendo que se falar em inconstitucionalidade. Desse modo, as circunstâncias atenuantes do art. 65, I e III,
d
, do CP, genéricas, não podem conduzir a pena para
quantum
abaixo do mínimo legal. Precedentes do STF.

2. À unanimidade, recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por WADSON OLIVEIRA DA SILVA, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
à
pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, em regime semiaberto, e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Nas razões recursais,
requer apenas
o redimensionamento da pena-base aquém do mínimo legal, a partir da aplicação das circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea (art. 65, I e III,
d
, do CP) à revelia da Súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que alega ser inconstitucional.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
o recurso.

Consta da denúncia, o que segue:

"Narra a peça investigativa em anexo que, na data de 24 de junho de 2018, por volta das 21:00 horas, nas proximidades da Sede do Mixto, Bairro Pedreira, neste município, o denunciado WADSON OLIVEIRA DA SILVA e mais um comparsa identificado pelo nome NATANAEL PINTO PIMENTEL, estando ambos em uma bicicleta, abordaram a vítima DAELEM AMORIM RODRIGUES, oportunidade em que, mediante grave ameaça e simulando portar uma arma de fogo, subtraíram para si 01 (um) aparelho celular de marca SAMSUNG J1, de cor BRANCA, e empreenderam fuga do local logo em seguida. Por este motivo, o denunciado encaminhado à autoridade policial para a realização dos procedimentos de praxe.

Consta informar que, no dia e horário supramencionados, a Polícia Militar foi acionada via NIOP para verificar a ocorrência do referido delito. Momento em que, diligenciado, conseguiu localizar o denunciado WADSON OLIVEIRA DA SILVA nas proximidades da Escola Estadual João Santos, sendo que o mesmo já havia sido interceptado por populares.

As testemunhas, em uníssono, conformaram a narrativa dos fatos.

Perante a autoridade policial, o denunciado confessou que o seu comparsa NATANAEL, não identificado, foi o responsável pela abordagem à vítima, enquanto apenas teria dado fuga ao mesmo em sua bicicleta, mas acabou sendo interceptado por populares. Relatou que o seu comparsa conseguiu fugir (...)”

O acusado, ora apelante, foi denunciado como incurso no
art. 157, §2º, II,
do CP, e,
após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente, destacando-se, desde já, que a materialidade do fato e a autoria delitiva não foram contestadas no apelo.

A defesa postula o redimensionamento da pena-base abaixo do mínimo legal, o que não merece acolhimento, pois o juízo
a quo
acertadamente reconheceu as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, porém deixou de aplicá-las,
por força do disposto na Súmula 231
[1]
, do STJ.

Isto porque tal entendimento sumulado encontra-se em plena vigência e é amplamente esposado pela jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal (STF), com repercussão geral reconhecida, daí porque
não há que se falar em inconstitucionalidade do enunciado e tampouco em redução da reprimenda-base aquém do mínimo legal
, como pretende a defesa.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PELO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA: INVIABILIDADE
. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(STF, HC 229.357/SP, Primeira Turma, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, j. 15/08/2023) (grifo nosso)

“Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5.
Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade
. 6.
Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido.”
(STF, AgRg no RE 1.269/051 / MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. 20/10/2020) (grifo nosso)

Por fim,
analisando-se os demais termos da dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena total aplicada ao apelante de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, em regime semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP, e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

Súmula 231
-
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Belém, 18/03/2024